Tribunal: TJMT
Processo: 1012648-45.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012648-45.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (RECORRENTE), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. RENOVAÇÃO EMPRÉSTIMO VISANDO UNIFICAÇÃO DE DÍVIDAS SUPOSTAMENTE CELEBRADO VIA INTERNET BANKING. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS CONTRATADOS APÓS NOVEMBRO DE 2018. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO CONTEUDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. CPC ART. 292, II. VALOR DO CONTRATO QUESTIONADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC ART. 267, IV.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder aos débitos questionados. CPC/2015, art. 292, II).

Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos
com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020